Tribunal: TJSP
Processo: 0002907-81.2014.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Embargos à execução fiscal. Procedência. Multa administrativa por ocupar imóvel com uso não residencial, sem o devido auto de licença de funcionamento (artigos 208 e 221 da Lei Municipal n° 13.885/2004). Inexigibilidade reconhecida. Ficou demonstrado que a extinção da ação anulatória da mencionada cobrança somente ocorreu porque a municipalidade rendeu-se, por meio de acordo, às evidências no

Ementa:
Embargos à execução fiscal. Procedência. Multa administrativa por ocupar imóvel com uso não residencial, sem o devido auto de licença de funcionamento (artigos 208 e 221 da Lei Municipal n° 13.885/2004). Inexigibilidade reconhecida. Ficou demonstrado que a extinção da ação anulatória da mencionada cobrança somente ocorreu porque a municipalidade rendeu-se, por meio de acordo, às evidências no sentido de que havia sido ilegal a cassação da licença de funcionamento, até porque emitiu outra licença sem qualquer ressalva relativa à anterior. Art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Nega-se provimento ao recurso, com majoração de honorários.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002907-81.2014.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado SHOPPING CENTER
LAPA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com majoração de honorários. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002907-81.2014.8.26.0090 -Voto no 33848
2
Voto no 33848
Comarca:
São Paulo
Apelante:
Município de São Paulo (embargado-exequente)
Apelado:
Shopping Center Lapa Ltda. (embargante-
executado)
Juíza sentenciante: Ana Paula Marconato Simões Matias
Ementa: Embargos à execução fiscal. Procedência. Multa
administrativa por ocupar imóvel com uso não residencial,
sem o devido auto de licença de funcionamento (artigos 208
e 221 da Lei Municipal n° 13.885/2004). Inexigibilidade
reconhecida. Ficou demonstrado que a extinção da ação
anulatória da mencionada cobrança somente ocorreu porque
a municipalidade rendeu-se, por meio de acordo, às
evidências no sentido de que havia sido ilegal a cassação da
licença de funcionamento, até porque emitiu outra licença
sem qualquer ressalva relativa à anterior. Art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Nega-se
provimento ao recurso, com majoração de honorários.

Trata-se de apelação interposta contra sentença de
fls. 146/150, que julgou procedentes os embargos à execução
opostos pelo Shopping Center Lapa Ltda. e extinguiu a
execução fiscal ajuizada pelo Município de São Paulo, dado o
reconhecimento da inexigibilidade da multa administrativa ora
cobrada. O embargado foi condenado ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §3o, I do
CPC.
Sustenta o Município apelante, em suma, que a multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002907-81.2014.8.26.0090 -Voto no 33848
3
é devida. Alega que, embora a liminar obtida na ação anulatória
tenha suspendido a decisão que cassou o Auto de Licença e
Funcionamento, não houve pedido referente à multa lavrada.
Além disso, tendo em vista que a referida ação foi extinta em
2017 em razão da perda do objeto por concessão de nova licença
ao contribuinte, os efeitos da decisão que cassou o antigo auto
de licença foram reestabelecidos e, portanto, tornou válida a
multa aplicada. Requer a improcedência dos embargos (fls.
156/158).
Contrarrazões,
nas
quais
o
apelado
pede
a
manutenção da decisão atacada (fls. 162/164).
É o relatório.
Primeiramente, a apelação deve ser recebida.
Nos termos do art. 1.010 do CPC, estão preenchidos
os pressupostos de admissibilidade. Quanto ao preparo, o
apelante é isento.
O recurso não merece provimento.
É dos autos que o embargante possuía a Licença de
Funcionamento no 2011/54276-00, a qual teve a sua autorização
cassada
nos
autos
do
processo
administrativo
no
2012-0.225.166-4, cuja decisão foi publicada em 29/11/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002907-81.2014.8.26.0090 -Voto no 33848
4
No dia seguinte (30/11/2012), o embargante foi
intimado a apresentar novo Auto de Licença de Funcionamento
em 5 (cinco) dias, bem como multado por ocupar imóvel com uso
não residencial, sem o devido auto de licença de funcionamento
(artigos 208 e 221 da Lei Municipal n° 13.885/2004), de modo
que a notificação da imposição da respectiva penalidade deu-se
em 21/01/2013, conforme se verifica da CDA acostada à
execução fiscal em apenso.
Em razão disso, o embargante distribuiu ação
anulatória (proc. no 0060325-59.2012.8.26.0053) com o intento de
invalidar a multa aplicada, sob o argumento de que a decisão que
cassou o Auto de Licença de Funcionamento estaria eivada de
nulidades e equívocos, conforme apontamentos em sede de
recurso administrativo.
Dessa forma, obteve a antecipação da tutela com a
suspensão da decisão administrativa que cassou o auto de
licença e funcionamento e, em junho de 2017, foi proferida
sentença de extinção, sem resolução do mérito (decisão
transitada em julgado), em razão da perda do objeto por
concessão de nova licença ao contribuinte, a qual foi concedida
em dezembro de 2015.
Sobreveio então a sentença de procedência dos
embargos. O juiz entendeu pela inexigibilidade da multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002907-81.2014.8.26.0090 -Voto no 33848
5
No caso, a decisão deve ser mantida por seus
próprios fundamentos (artigo 252 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça)1.
Acertadamente, a juíza concluiu:
“(...) sem entrar no mérito da legalidade da cassação da
licença de funcionamento, não houve irregularidade no momento em
que lavrado o auto de multa. Com a suspensão da decisão que anulou
o auto de licença de funcionamento a dívida tornou-se inexigível, pois
fundamentada no funcionamento do local sem a licença. Se a licença
foi restabelecida, a multa deixa de ser exigível. Ainda que o
restabelecimento da licença tenha sido determinado em data posterior
à lavratura do auto de multa, opera os efeitos.
“A posterior extinção da ação anulatória sem julgamento
de mérito, não altera a conclusão a que se chegou. Como visto, a
extinção sem julgamento decorreu da concordância das partes em
relação à perda do objeto da ação, posto que nova licença fora
expedida.”
Como visto, ficou demonstrado que a extinção da
referida ação somente ocorreu porque a municipalidade rendeu-
se, por meio de acordo, às evidências no sentido de que havia
sido ilegal a cassação da licença de funcionamento, até mesmo
porque emitiu outra licença sem qualquer ressalva relativa à
1 Art. 252. “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002907-81.2014.8.26.0090 -Voto no 33848
6
anterior.
Destarte, de rigor o reconhecimento da inexigibilidade
da multa administrativa em questão.
Por fim, diante da manutenção da sentença e,
considerando-se o trabalho adicional nessa fase recursal,
atendendo-se aos critérios legais e trabalhos desenvolvidos,
majoram-se os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento) do valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §
11o do CPC/15.
E para que não se alegue cerceamento do direito de
recorrer, considera-se prequestionada toda matéria constitucional
e infraconstitucional discutida, bastando que as questões tenham
sido enfrentadas e solucionadas no acórdão, como de fato
ocorreu,
sendo
desnecessária
a
citação
numérica
dos
dispositivos legais.
Por derradeiro, atentem-se as partes para o
cabimento de embargos declaratórios nas estreitas hipóteses
delineadas no artigo 1.022, sob pena de eventual aplicação das
multas processuais previstas nos §§ 2o e 3o do artigo 1.026,
ambos dispositivos do Código de Processo Civil. Assinale-se que
esta medida está em consonância com a atual jurisprudência dos
Tribunais Superiores sobre o tema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002907-81.2014.8.26.0090 -Voto no 33848
7
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com majoração de honorários.
BEATRIZ BRAGA
Relatora